Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO RURIK RODRIGUES SOBRINHO - CPF: 040.652.591-93 (ADVOGADO), JACOB ROBSON ROSSA - CPF: 034.001.801-14 (AGRAVANTE), IGOR HENRIQUE RODRIGUES DALAZEM - CPF: 042.612.611-46 (AGRAVADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JACOB ROBSON ROSSA
.

AGRAVADO(S):
IGOR HENRIQUE RODRIGUES DALAZEM
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MARCA DE BAIXA DISTINTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA
.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pretende impedir o uso da expressão “NORTÃO MT NEWS”, sob alegação de violação à marca registrada “NORTÃO MT”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito diante da alegada violação marcária e (
ii
) o perigo de dano decorrente do uso supostamente indevido da marca.

III. Razões de decidir

3. A proteção marcária não confere exclusividade absoluta, especialmente quando o sinal distintivo possui caráter evocativo ou geográfico, hipótese em que a tutela jurídica é mitigada, exigindo demonstração concreta de risco de confusão ou desvio de clientela.

4. A expressão “
Nortão
” apresenta conotação geográfica amplamente utilizada, o que reduz seu grau de distintividade e impõe a análise contextual do conjunto marcário, inviável em sede de cognição sumária.

5. Ausentes elementos robustos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito, sobretudo quanto à efetiva confusão do consumidor ou concorrência desleal.

6. O perigo de dano não se mostra concreto, por inexistir prova de prejuízo efetivo ou desvio relevante de clientela, revelando-se insuficiente a alegação abstrata de diluição da marca.

7. A medida pretendida possui natureza satisfativa e potencial irreversibilidade, pois implicaria a retirada imediata de conteúdo digital e paralisação de atividade econômica, sem prévia formação do contraditório.

8. Necessidade de dilação probatória para aferição do grau de distintividade da marca e da eventual confusão no mercado consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo uso de marca exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quanto à distintividade do sinal e ao risco de confusão no mercado.

2. Expressões de cunho geográfico ou evocativo possuem proteção mitigada, não autorizando, em regra, a concessão de tutela inibitória liminar sem prévia dilação probatória.

3. Medidas de natureza satisfativa e potencialmente irreversíveis não devem ser deferidas na ausência de prova robusta dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.279/1996, art. 124, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.336.164/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 07.11.2019,
DJe
19.12.2019; TJMT, AI no 1004365-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026,
DJe
30.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por JACOB ROBSON ROSSA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 217162433 – autos de origem PJE No 1017771-94.2025.8.11.0040) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Cuida-se de
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E IMAGEM DA MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
JACOB ROBSON ROSSA
em face de
IGOR HENRIQUE RODRIGUES DALAZEM,
ambas

qualificadas nos autos.

O Autor relata que é o legítimo titular da marca “NORTÃO MT”, devidamente registrada no INPI para serviços de comunicação e notícias, detentora de notória reputação e credibilidade junto ao público.

Aduz que o registro e a notoriedade da marca estão sendo violados por terceiros que, sem autorização, utilizam denominações e logotipos idênticos ou semelhantes em suas plataformas, com o claro objetivo de confundir o consumidor e se beneficiar indevidamente da reputação da “NORTÃO MT”.

Esclarece que mesmo tendo sido notificada extrajudicialmente a requerida permanece utilizando a expressão protegida legalmente.

Por tais motivos, ingressou com a presente, pugnando pelo deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que a requerida proceda com a retirada de todo conteúdo digital que contenha o nome, logotipo ou elementos gráficos semelhantes à marca registrada, sob pena de aplicação de multa diária.

Ao final, requer a procedência da demanda, confirmando a tutela provisória para de forma definitiva manter a determinação de remoção integral de postagens, imagens, nomes de usuário, domínios e quaisquer elementos que reproduzam ou imitem a marca do Autor, impedindo-se, de forma permanente, qualquer forma de utilização do sinal distintivo “NORTÃO MT”, além do pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença, e compensação de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

À exordial coligiram-se os documentos de id. 215823007 e ss.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

Pois bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes. Explico. Pugna a autora pela concessão de determinação liminar para que a requerida retire todo conteúdo digital que contenha o nome, logotipo ou elementos gráficos semelhantes à marca registrada.

Em que pese haja semelhanças à marca do autor referente ao nome e logotipo divulgado pelo requerido, por ora não há nos autos indícios de que ele esteja utilizando como sinônimo de sua marca.

Verifica-se também, a ausência de extrema urgência no presente caso, motivo pelo qual não entendo pertinente a concessão de quaisquer medidas antes de ouvida a parte contrária, em prestígio ao princípio do contraditório presente no ordenamento processual civil. Insta salientar que a situação narrada nos autos carece de ampla dilação probatória.

Nesse sentido inclusive, é o entendimento adotado pelos Tribunais:

Agravo de Instrumento. Ação de abstenção de uso de marca c/c com perda e danos, com pedido de tutela de urgência. Uso irregular de marca registrada. I. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Ausência dos requisitos legais. Vedação legal de irreversibilidade da medida de urgência. A concessão de provimento antecipatório em processo de conhecimento está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É vedada pelo ordenamento processual a concessão de tutela de caráter antecipado quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos do decisum provisório (artigo 300, § 3o, CPC). II. Abstenção de utilização de marca e exclusão de todos os conteúdos que contenham a expressão da marca. Requisitos ausentes para concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não há como acolher, em sede de tutela de urgência, o pedido de abstenção de uso da marca que a empresa vem utilizando, motivo pelo qual impõe-se a reforma da decisão singular para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final de mérito que a autora, ora agravada, busca em caráter definitivo. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-GO 55166468920228090051, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA MISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22450855920218260000 SP 2245085-59 .2021.8.26.0000, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 03/05/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/05/2022)

Em vista das razões acima expostas, entendo que o pleito não merece prosperar, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência vindicado.

Em atenção aos princípios da celeridade e eficiência processuais, primados da tutela jurisdicional efetiva,
DISPENSO
a designação prévia de audiência de conciliação e
DETERMINO
a imediata citação da parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil.

Se for o caso, à impugnação no prazo legal.

Por fim, em cumprimento à Seção 16 do
Capitulo
06 da CNGC/MT e art. 203, § 4o, do NCPC, fica a parte autora INTIMADA
para, se
for o caso, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. [...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Alega que a marca “NORTÃO MT” possui reconhecida reputação regional, sendo amplamente divulgada em plataformas digitais e redes sociais.

2.
Sustenta
que o Requerido estaria utilizando, sem autorização, sinais distintivos idênticos ou semelhantes à marca, a exemplo da denominação “NORTÃO MT NEWS”, causando confusão no público e desvio de clientela.

3.
Aponta tentativa frustrada de solução extrajudicial e a manutenção da conduta ilícita por parte do Réu. Alega que o domínio do site e perfis em redes sociais estão sob responsabilidade do Requerido, o que foi comprovado por registros de conversas e domínio eletrônico.

4.
Aduz que tais condutas configuram violação ao direito de propriedade industrial (Lei 9.279/96), caracterizando concorrência desleal, enriquecimento ilícito e diluição do prestígio da marca.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência a fim de determinar a imediata abstenção do uso indevido da marca “NORTÃO MT” por parte do Agravado.

A parte
agravada
apresentou suas contrarrazões (ID.
353187357
), rebatendo as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o parecer ministerial, por não se configurar hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JACOB ROBSON ROSSA
.

AGRAVADO(S):
IGOR HENRIQUE RODRIGUES DALAZEM.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Jacob Robson Rossa em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca e Imagem cumulada com Indenização por Danos Morais (Processo no 1017771-94.2025.8.11.0040), ajuizada contra Igor Henrique Rodrigues
Dalazem
. O cerne da insurgência recursal repousa no inconformismo do agravante contra o indeferimento do seu pedido de tutela provisória de urgência.

Na origem, o juízo singular compreendeu que, a despeito das semelhanças entre os nomes e logotipos utilizados pelas partes, não havia elementos suficientes para demonstrar a utilização indevida da marca como sinônimo ou com intuito de confusão, carecendo o feito de dilação probatória e do estabelecimento do contraditório, o que afastaria a extrema urgência necessária para a concessão da medida inaudita altera parte.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e
/ou
abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
217162433 – autos de origem
):

“[...]
Em que pese haja semelhanças à marca do autor referente ao nome e logotipo divulgado pelo requerido, por ora não há nos autos indícios de que ele esteja utilizando como sinônimo de sua marca.

Verifica-se também, a ausência de extrema urgência no presente caso, motivo pelo qual não entendo pertinente a concessão de quaisquer medidas antes de ouvida a parte contrária, em prestígio ao princípio do contraditório presente no ordenamento processual civil. Insta salientar que a situação narrada nos autos carece de ampla dilação probatória.

Nesse sentido inclusive, é o entendimento adotado pelos Tribunais:

Agravo de Instrumento. Ação de abstenção de uso de marca c/c com perda e danos, com pedido de tutela de urgência. Uso irregular de marca registrada. I. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Ausência dos requisitos legais. Vedação legal de irreversibilidade da medida de urgência. A concessão de provimento antecipatório em processo de conhecimento está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É vedada pelo ordenamento processual a concessão de tutela de caráter antecipado quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos do decisum provisório (artigo 300, § 3o, CPC). II. Abstenção de utilização de marca e exclusão de todos os conteúdos que contenham a expressão da marca. Requisitos ausentes para concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não há como acolher, em sede de tutela de urgência, o pedido de abstenção de uso da marca que a empresa vem utilizando, motivo pelo qual impõe-se a reforma da decisão singular para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final de mérito que a autora, ora agravada, busca em caráter definitivo. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-GO 55166468920228090051, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA MISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22450855920218260000 SP 2245085-59 .2021.8.26.0000, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 03/05/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/05/2022)

Em vista das razões acima expostas, entendo que o pleito não merece prosperar, razão pela qualINDEFIROo pedido de tutela de urgência vindicado.
” (
g.n
.)

1. Do Direito
Marcário
e da Proteção Legal.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em
perscrutar
o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, a qual visava impor ao réu a obrigação de abstenção imediata do uso da marca "NORTÃO MT NEWS".

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, é fato incontroverso que o agravante possui o registro da marca mista "NORTÃO MT" junto ao INPI
(ID 215823017 - origem)
. Lado outro, também é fato comprovado que a parte agravada protocolou pedido de registro para a marca "NORTAOMTNEWS", o qual se encontra pendente de exame de mérito pela autarquia federal
(ID 353187360 – p. 20)
. A parte agravante alega que seu registro lhe confere exclusividade absoluta e que o uso pelo agravado configura ilícito civil.

Contudo,
a
Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) afasta a presunção de que todo e qualquer registro marcário conceda um monopólio sem mitigação. O artigo 124, inciso VI, da referida lei veda o registro de sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADACOLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO TECBRIL (UTILIZADA COMO MARCA E NOMEEMPRESARIAL) E AS MARCAS BOM BRIL, BOMBRIL, BRIL
e BRILL.1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).
3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor.
Precedentes.4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo
medius
), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016,
DJe
22.06.2016).5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da
Tecbril
Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas BOM BRIL, BOMBRIL, BRIL e BRILL, bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão TECBRIL - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.6. No tocante à expressão BRIL, é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de brilho, característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca BRIL se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão BRIL (BOM BRIL, BOMBRIL, PINHO BRIL, SANBRIL, JETBRIL, entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se
o risco de associação indevida da marca TECBRIL, de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão BRIL), a análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, BOMBRIL/BOM BRIL/BRIL/BRILL versus TECBRIL -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade
dress
(conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.9. Confrontando-se o trade
dress
das marcas BRIL (evocativa) e TECBRIL, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão TEC, nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como TEC BRILHO, TEC COOL, TEC MOTOR, TEC PRO, TEC TINTA e TEC FRESH.10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca TECBRIL configuraria imitação da marca BOMBRIL, em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade
dress
e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca BOM BRIL ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.12. Ademais, é certo que o termo BOM BRIL, com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão BRIL, marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo TECBRIL, notadamente tendo em conta o trade
dress
de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa TECBRIL e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do
AREsp
1.312.191/RJ.14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca TECBRIL, uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.16. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1336164 / SP, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 19/12/2019)
(
g.n
.)

Ao aplicar a interpretação teleológica, compreende-se que o legislador buscou proteger o esforço criativo e evitar a confusão do consumidor, mas sem asfixiar a livre iniciativa e o uso de termos inerentes à própria atividade ou região.

O termo "
Nortão
" carrega inegável conotação geográfica, referindo-se amplamente à macrorregião norte do Estado de Mato Grosso. As provas colacionadas aos autos pela parte agravada demonstram que a referida expressão é utilizada por diversos outros meios de comunicação locais e estaduais para designar a mesma região.

Diante desse cenário, não se pode presumir, de plano e sem dilação probatória, a ilicitude da conduta do agravado. Portanto, a probabilidade do direito do agravante não se mostra com a robustez necessária para
o deferimento
de uma tutela inibitória liminar.

No que tange ao perigo de dano
, a análise deve ser igualmente parcimoniosa.

A parte agravante alega que a manutenção da página do agravado causa desvio de clientela e diluição da marca. Contudo, não há nos autos, até o presente
momento processual, comprovação material de prejuízos financeiros concretos, perda substancial de contratos ou confusão efetiva e documentada por parte de consumidores ou anunciantes. O perigo de dano não pode ser hipotético.

Ademais, determinar
a retirada imediata do conteúdo digital, o bloqueio de perfis e a imposição de multas diárias elevadas configuraria medida de natureza satisfativa e de difícil reversão para o agravado, podendo inviabilizar abruptamente sua atividade jornalística antes mesmo da devida instrução processual.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIRO SEM CUSTO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE ACERCA DE SUPOSTO OVERBOOKING E EVENTUAL NO-SHOW. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA, COM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E IMPACTO NA EQUAÇÃO ECONÔMICO-CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEM O DEVIDO CONTRADITÓRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reacomodação da autora em voo internacional, sem custo adicional, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente de alegada negativa de embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito diante da controvérsia acerca da causa do não embarque (overbooking ou no-show); e (
ii
) o perigo de dano em face da natureza satisfativa e potencialmente irreversível da medida concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se evidencia de forma suficiente, porquanto inexistem elementos probatórios seguros acerca da alegada prática de overbooking, havendo, ao contrário, indícios de encerramento do check-in antes da conclusão dos procedimentos pela passageira.

4. A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no CDC, admite exclusão na hipótese de culpa exclusiva do consumidor, sendo plausível, em cognição sumária, a caracterização de no-show.

5. A controvérsia fática demanda dilação probatória, sendo inadequada a antecipação dos efeitos do provimento final sem a formação do contraditório.

6. A tutela deferida possui natureza satisfativa e risco de irreversibilidade, na medida em que impõe prestação de serviço sem contraprestação, em afronta ao art. 300, §3o, do CPC.

7. A ponderação entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica recomenda, neste estágio processual, a prevalência da cautela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo transporte aéreo exige demonstração mínima da falha na prestação do serviço, não se admitindo sua concessão quando há controvérsia relevante sobre a causa do não embarque.
2. A tutela de natureza satisfativa deve ser indeferida quando presente risco de irreversibilidade e necessidade de dilação probatória.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3o; CDC, art. 14, §3o, II; Resolução no 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1036378-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.02.2026.

(N.U 1004365-92.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)
(
g.n
.)

Uma análise completa e
exauriente
sobre a ocorrência de confusão no mercado consumidor, identidade de público-alvo e eventual aproveitamento parasitário requereria instrução probatória aprofundada, possivelmente com a
produção de provas técnicas e documentais sob o crivo do contraditório, o que é incompatível com os limites estreitos deste agravo de instrumento.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão
agravada
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026